Tribunal: TJDFT
Processo: 0747088-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença. A decisão recorrida rejeitou a preliminar de suspensão do processo e a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a aplicação da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, para correção monetária e juros moratórios, conforme previsto na Emenda Constitucional no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso, diante da ausência de pertinência entre os temas abordados e o título executivo judicial encartado no cumprimento de sentença originário; (ii) definir se há excesso de execução na aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, considerando a alegação de anatocismo e inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, pois os temas referentes à inocorrência de preclusão, prejudicialidade externa e inexigibilidade da obrigação não possuem pertinência com o cumprimento de sentença em análise, configurando ausência de dialeticidade recursal.
4. A metodologia fixada nos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 não enseja a ocorrência de anatocismo ou duplicidade na correção monetária, pois a SELIC incide de forma individualizada e não concomitante.
5. A taxa SELIC deve incidir sobre o montante consolidado em novembro de 2021, conforme previsão da Emenda Constitucional no 113/2021, que abrange correção monetária e juros moratórios.
6. A regulamentação do CNJ sobre a matéria decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que atribuiu ao Conselho Nacional de Justiça competência para disciplinar a aplicação da taxa SELIC no regime de precatórios.
7. Precedentes desta Corte reconhecem a validade da incidência da taxa SELIC na atualização de débitos judiciais contra a Fazenda Pública.
8. A pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, na ausência de decisão do STF determinando o sobrestamento dos processos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso deve ser conhecido apenas na parte em que trata do alegado excesso de execução, sendo inadmissível no que se refere à preclusão, prejudicialidade externa e inexigibilidade da obrigação, por ausência de dialeticidade.
2. A incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, pois ocorre de forma individualizada e substitui a correção monetária e os juros moratórios.
3. A Resolução CNJ no 303/2019 é presumidamente constitucional e deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário.
4. A pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, na ausência de decisão do STF determinando o sobrestamento dos processos.
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021; EC no 114/2021; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22; CPC, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1929651, 0728534-04.2024.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 01/10/2024; Acórdão 1929647, 0727856-86.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01/10/2024; Acórdão 1927474, 0722043-78.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 25/09/2024.